Tribunal: TJMT
Processo: 1006127-85.2020.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006127-85.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 985.410.721-34 (APELANTE), WINDSNEY DE OLIVEIRA BANDEIRA - CPF: 025.627.321-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON MORAES DA SILVA - CPF: 733.856.891-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDIR JOSE PAULI - CPF: 431.685.159-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, PENA ACESSÓRIA DESPROPORCIONAL E HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, AFASTAMENTO DA PENA ACESSÓRIA E GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ACÓRDÃO DO TJMT – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - FASE PROCESSUAL OPORTUNA – PREMISSAS DO TJMT - SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL – APLICAÇÃO CUMULATIVA COM A PENA CORPORAL – IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA – DECISÃO DO TJMT – NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE COM A PENA DE DETENÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO – READEQUADA A PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, DE OFÍCIO.

A impossibilidade da prestação de serviços à comunidade deverá ser submetida ao Juízo da Execução Penal, a quem compete a adequação da pena restritiva de direitos, em momento oportuno diante das condições apresentadas pelo apelante, “
analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda
” (TJMT, AP N.U. 0000510-14.2015.8.11.0096).

A análise da hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP N.U. 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP N.U. 0002427-61.2017.8.11.0108).

“
Inviável a exclusão da penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, quando esta encontra-se prevista no preceito secundário da norma, como pena cumulativa e não alternativa
” (TJMT, Ap 150492/2015).

A pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada, por se cuidar de sanção cumulativa e não alternativa (STJ, AgRg no HC no 271.383/RJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1006127-85.2020.8.11.0055 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): ROBSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ROBSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJE no 1006127-85.2020.8.11.0055), que o condenou por lesão corporal e embriaguez ao volante a 9 (nove) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, em regime aberto, substituída por 1 (uma) pena restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 (três) meses – art. 129,
caput
, do CP e art. 306 do CTB - (ID 90195549).

O apelante sustenta que: 1) o cumprimento da “
pena de prestação de serviços comunitários prejudicaria seu trabalho
”; 2) por ser motorista profissional, a suspensão do direito de dirigir seria desproporcional; 3) faria jus à isenção das custas processuais, por ser “
pessoa hipossuficiente
”.

Pede o provimento para que a prestação de serviços à comunidade seja substituída por “
prestação pecuniária
”, afastada a pena acessória e “
deferido o benefício da gratuidade de justiça
” (ID 102281087).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 102281092).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Lesão Corporal e Embriaguez ao Volante art. 129 caput do CP c/c art. 306 caput do CTB. – 1) Pleito de substituição da pena restritiva de direito por pena de prestação pecuniária. – Impossibilidade – No que se refere à pena restritiva de direitos, cumpre observar que o próprio Código de Trânsito Brasileiro determina que nos crimes de trânsito, no caso de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito, a pena imposta deve ser necessariamente a prestação de serviços à comunidade [...] – 2) Pretendida exclusão da pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor. – Inadmissibilidade – Consabido, o preceito secundário do art. 306 “caput” do CTB, prevê a pena de suspensão do direito de conduzir veículo automotor a qual deve ser aplicada de forma cumulativa com a sanção privativa de liberdade, competindo ao magistrado impô-la, de forma obrigatória, dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 293 do mesmo diploma legal, como fora realizado pela magistrada de piso.

[...] – 3) Do pleito de concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante Robson. – Improcedente – Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vista à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequando para aferir a sua real situação financeira, porquanto existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação. – Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 105909981)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

" [...]Fato 1: art. 129, caput, do Código Penal

Consta da investigação que no dia 18 de outubro de 2020, por volta das 20h30min, em via pública, mais precisamente na Avenida Brasil, Centros desta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Robson Rodrigues de Oliveira praticou lesões corporais leves contra a vítima Waldir José Pauli (ID 42059934), conforme descrito no laudo pericial (ID 42060750).

Fato 2: art. 306 da Lei 9.503/97

Consta também da investigação criminal que no mesmo dia 18 de outubro de 2020, por volta das 20h30min, em via pública, mais precisamente na Rua 42, em frente ao “Bar do Leonel”, Jardim Paraíso, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Robson Rodrigues de Oliveira conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, constatado através do teste de alcoolemia no sopro, resultando em 0,83 mg/l (ID 42060741). [...]

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresenta denúncia em desfavor de Robson Rodrigues de Oliveira como incurso no art. 129, caput, do Código Penal (Fato 1) e art. 306 da Lei 9.503/97 - CTB (Fato 2) [...].”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça – ID 102283996)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL (Artigo 129, caput, do CP). [...]

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito consignado no artigo 129, caput, do CP em TRÊS (03) meses de detenção.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO CRIME DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL [...]

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA em SEIS (06) meses de detenção.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em doze (12) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (18/10/2020) [...].

DA SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR

Considerando a natureza do crime em apreço, CONDENO também o réu à pena de SUSPENSÃO ou PROIBIÇÃO de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de três (03) meses, DEVENDO os órgãos competentes ser devidamente OFICIADOS. [...]

Em razão do CONCURSO MATERIAL entre os referidos delitos, encontro uma PENA TOTAL DEFINITIVA, para ambos os crimes, de NOVE (09) meses de DETENÇÃO e DOZE (12) dias-multa e TRÊS (03) meses de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

A pena deverá ser cumprida INICIALMENTE em REGIME ABERTO, tendo em conta o que dispõe o art. 33, § 2o, “c” e § 3o, do CP.

Por fim, verifica-se que o acusado não é reincidente e a pena aplicada não excede a quatro (04) anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou grave ameaça, bem como, as circunstâncias judiciais indicam que a substituição é suficiente, razão por que, de acordo com o disposto no art. 44, § 2o c/c o art. 59, inciso IV, ambos do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade imposta ao acusado, por UMA (01) pena RESTRITIVA DE DIREITO, consistente em prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta.”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 102281076)

Pois bem.

A impossibilidade da prestação de serviços à comunidade deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, a quem compete a adequação da pena restritiva de direitos, em momento oportuno diante das condições apresentadas pelo apelante, “
analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda
” (TJMT, AP N.U. 0000510-14.2015.8.11.0096, Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva - Terceira Câmara Criminal – 28.2.2020).

Nesse sentido, anotam-se acórdãos deste e. Tribunal:

“
Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de substituição da prestação pecuniária por outra restritiva de direitos
.” (Ap 157247/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 10.4.2018)

“
O período determinado para prestação de serviços à comunidade só poderá ser alterado em sede de execução criminal, se houver incompatibilidade com as atividades laborais do apelante
.” (Ap 94303/2017 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 8.11.2017)

Por sua vez, a análise da hipossuficiência econômica do apelante [isenção de custas] também cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP N.U 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; TJMT, AP N.U 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020).

Quanto à suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 3 (três) meses, trata-se de preceito secundário do tipo penal da embriaguez ao volante (CP, art. 306), sendo aplicada de forma cumulativa com a pena privativa de liberdade. Consequentemente, afigura-se obrigatória a sua imposição.

Em caso análogo, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Inviável a exclusão da penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, quando esta encontra-se prevista no preceito secundário da norma, como pena cumulativa e não alternativa
.” (TJMT, Ap 150492/2015 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 3.3.2017)

Ademais, “
a pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor não tem o condão, por si só, de caracterizar ofensa ao livre exercício de profissão, porquanto, além de ser sanção de incidência obrigatória, é justamente da categoria de motoristas profissionais que mais se espera cuidados no trânsito
” (AP N.U 0002176-59.2009.8.11.0064 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 9.12.2016).

Todavia, a suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada, por se cuidar de sanção cumulativa e não alternativa (STJ, AgRg no HC no 271.383/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - Quinta Turma – 11.2.2014).

Sendo assim, mostra-se imperativa a readequação da pena acessória para 2 (dois) meses, sopesada a simetria com a pena corporal, a qual foi fixada no mínimo legal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
em parte, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena acessória de suspensão de dirigir veículo automotor para 2 (dois) meses, contados do trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021